Tribunal: TJSP
Processo: 1528342-78.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528342-78.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: Bruno Barrada Jeremias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16870
Registro: 2020.0000271384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1528342-78.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
BARRADA JEREMIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528342-78.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: Bruno Barrada Jeremias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16870
Roubo – Confissão judicial – Palavra da vítima e
Depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
– Prova suficiente para a condenação – Pena e
regime prisional corretos – Recurso não provido.
Vistos.
BRUNO BARRADA JEREMIAS, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Carlos Alberto Corrêa de Almeida
Oliveira, da 25a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, como incurso no
art. 157, § 2o, incisos II e V, c.c. o § 2o-A, inciso I, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, de
valor unitário mínimo (fls. 96/100).
Isto porque, no dia 29 de novembro de 2019, nesta
Capital, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade
da vítima, subtraiu para si os pertences de Sérgio Lopes Marcelino.
Inconformada recorre a Defesa buscando a reversão
do julgado sob o argumento de que a prova é insuficiente para embasar a
condenação ou, subsidiariamente, a fixação de regime mais brando (fls.
134/139).
Recebido o recurso (fls. 119), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 147/152).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528342-78.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: Bruno Barrada Jeremias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16870
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 158/163).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Bruno Barrada
Jeremias contra a r. sentença de fls. 96/100, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infringência ao art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A,
inciso I, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 6 anos e 8
meses de reclusão e 16 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que a absolvição era mesmo impossível.
De fato, o acusado foi preso em flagrante ainda no
local dos fatos e preferiu o silêncio quando foi ouvido na delegacia de polícia
(fls.19). Entretanto, em juízo, sob as garantias do
contraditório, e na presença de seu advogado, reconheceu que foi o autor da
subtração, inclusive admitindo que, para tanto, agiu na companhia de outro
indivíduo e subtraiu os pertences da vítima, depois que a mantiveram privada
de sua liberdade mediante o emprego de arma de fogo (mídia digital – SAJ).
Ora, a confissão judicial, ao contrário do que quer
fazer crer a ilustre Defesa, é elemento importantíssimo de prova, que somente
pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu
valor. Assim, se vem de encontro às outras provas produzidas, não há razão
para afastar a confissão, pois ninguém iria assumir a autoria de crime de
tamanha gravidade sem que efetivamente o tivesse cometido.
Nesse sentido já se decidiu:
“A
confissão
judicial,
sem
margem
para

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528342-78.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: Bruno Barrada Jeremias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16870
divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo
elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não
vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim,
se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade
do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à
proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação
Criminal n° 297.351-3/5, 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des.
Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).
Por aqui, não bastasse isso, a confissão do réu veio
amparada pelas seguras palavras da vítima, que não somente o reconheceu
como um dos participantes do roubo que sofreu, como também afirmou que
foi ele que a abordou e, durante todo o evento criminoso, a manteve
subjugada, até a chegada dos policiais (mídia digital – SAJ).
Como, então, os policiais militares Ricardo
Alexandre dos Santos e Lucas Pegozzi de Oliveira, confirmaram a prisão do
acusado ainda próximo do local dos fatos, pois ele estava na companhia da
vítima, enquanto o comparsa conseguiu fugir (mídia digital – SAJ), a
condenação do réu pelo roubo triplamente qualificado era mesmo a única
solução possível para o caso em questão, restando analisar as penas impostas.
A pena base foi fixada com critério no mínimo legal
e não sofreu alteração na segunda etapa, porque a confissão espontânea não
poderia conduzi-la para baixo desse patamar (Súmula no 231, do Col.
Superior Tribunal de Justiça).
Na terceira etapa, observado o parágrafo único do
art. 68, do Código Penal, a pena foi aumentada em 2/3, nos termos do art.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528342-78.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: Bruno Barrada Jeremias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16870
157, § 2o-A, inciso I, do mesmo Estatuto Repressivo, de sorte que a r.
sentença não comporta qualquer modificação.
Nem mesmo no que diz respeito ao regime prisional,
pois, ainda que se trate de réu primário, o que se percebe é que ele acabou até
beneficiado, pois, conforme observou o Magistrado, foi denunciado pelo
crime de roubo qualificado quando, na verdade, ele e o comparsa coagiram a
vítima a fornecer a senha de sua conta bancária, de onde foram efetuados
saques, de maneira que praticaram crime até mais grave e, esta conduta, cuja
gravidade concreta ninguém contesta, se torna ainda mais reprovável se
considerado que a vítima já era idosa (contava com 69 anos na data do fato –
fls. 14), circunstância que também não foi levada em conta na dosimetria da
pena.
Vale dizer, ainda que a pena base tenha sido fixada
no mínimo legal, e que a pena não tenha superado 8 anos de reclusão, o que
se vê é que as circunstâncias judiciais não podem ser consideradas favoráveis
e a gravidade concreta do roubo – observada a presença de três causas de
aumento – justifica a fixação do regime prisional fechado, nos termos do art.
33, do Código Penal e da Súmula no 719, do Col. Supremo Tribunal Federal.
Afinal, condutas dessa natureza causam evidente
abalo à ordem pública e desassossegam a sociedade, cada vez mais temerosa
com o avanço da violência, tudo a recomendar que o seu autor seja retirado
por mais tempo da sociedade, na esteira, aliás, de entendimento desse E.
Tribunal de Justiça:
“O regime prisional inicial fechado revela-se
pertinente, em face da gravidade dos crimes, que demonstram a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528342-78.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: Bruno Barrada Jeremias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16870
periculosidade concreta dos agentes e tanto intranquilizam a sociedade,
exigindo resposta enérgica, com a qual não é suficiente, compatível e
adequada solução mais branda”. (Apelação n° 0017323-72.2017.8.26.0050,
11a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em
28/03/2018).
E ainda:
“... 3. É certo que o comando legal do art. 33, §§ 2o
e 3o, do Código Penal não determina que o regime inicial tenha por baliza a
pena-base fixada, e sim que o magistrado deva fundamentar sua sentença
apoiado nas circunstâncias elencadas no art. 59 do mesmo Estatuto” (STJ,
HC no 295.232/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em
03/03/2015, pub. DJe 09/03/2015).
Bem por isso, o improvimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR